Tribunal: TCU
Processo: 019.727/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18674/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor de Carlos Américo Grubert, prefeito de Jardim/MS no período de 18/9/2010 a 20/6/2011, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Plano de Implementação 46958.001178/2009-14 (Siafi 299518), peça 11, págs. 40/54 e peça 13, págs 76/91, celebrado entre o referido órgão ministerial, por intermédio da Secretaria de Políticas Pública de Emprego (SPPE) e a municipalidade, cujo objeto é a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, visando a qualificação profissional e social de 220 jovens, e inserção no mercado de trabalho de, no mínimo, 30% dos jovens capacitados, conforme Plano de Trabalho (peça 1, págs 26/36, 109/119); Considerando que o Plano de Implementação previu financiamento com recursos no montante de R$ 349.772,50, sendo R$ 314.795,25 à conta do concedente, e R$ 34.977,25 referentes à contrapartida da entidade parceira. e vigência entre 20/12/2009 e 20/6/2011, com mais 60 dias para a apresentação da prestação de contas; Considerando que foi promovida a audiência do ex-prefeito Carlos Américo Grubert e a citação do Município de Jardim/MS , respectivamente, por ter autorizado a realização de despesas, no valor histórico de R$ 19.131,60, a título de "gestão e apoio", não-previstas no Plano de Implementação do Termo de Adesão, e por ter-se beneficiado dessas despesas; Considerando que foi promovida a citação do ex-prefeito Carlos Américo Grubert por ausência de informações e documentos hábeis a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos pelo então Ministério do Trabalho e Emprego ao município de Jardim/MS por meio do Termo de Adesão, de 20/12/2009; Considerando que, ao analisar as alegações de defesa e as razões de justificativa, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), concluem que os pagamentos a título de "gestão de apoio" foram aplicados corretamente de acordo com a legislação municipal que regulamenta as contratações de pessoas físicas para a execução de "Programas Especiais que envolvam atividades essenciais que venham ser criados oficialmente com recursos provenientes da União", não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade que acarrete a necessidade de devolução de valores conforme concluído na análise deste Tribunal; Considerando que, embora a documentação de despesa ostenta falta de detalhamento exigido no art. 10, inciso XV, da Portaria MTE 991/2008, há elementos nos autos que permitem estabelecer o nexo causal entre os recursos oriundos do pacto e os dispêndios realizados, além do que as notas fiscais fazem referência ao Projovem e ao Contrato 155/2010 celebrado com a entidade contratada para executar o ajuste; Considerando, por fim, que há elementos nos autos que permitem aferir e reconhecer a boa-fé do responsável Carlos Américo Grubert, uma vez que ele prestou as devidas contas, recolheu o saldo remanescente, o relativo ao rendimento da aplicação financeira, das despesas realizadas fora do prazo de vigência do ajuste, e do período em que os recursos deixaram de ser aplicados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I e II, 17, 18 e 23, inciso I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea a, 207 e 208, do RITCU, em julgar as contas de Carlos Américo Grubert (XXX.221.101-XX) e da Prefeitura de Jardim - MS (03.162.047/0001-40) regulares com ressalva, dar-lhes quitação plena, e enviar cópia deste Acórdão e da instrução que o fundamenta ao Ministério da Economia e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.727/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Americo Grubert (XXX.221.101-XX); Prefeitura Municipal de Jardim - MS (03.162.047/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jardim - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Delfino Pereira Neto (10.094/OAB-MS) e Bruno Rocha Silva (18.848/OAB-MS), representando Carlos Américo Grubert; Roberta Rocha (10.067/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Jardim - MS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.